Tribunal: TCU
Processo: 010.304/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual a ora embargante foi condenada em débito e multa em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução total de convênio que teve por objeto a execução de obras de infraestrutura portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela empresa Martop-Construções e Terraplanagens Ltda., contra o Acórdão 1668/2024-TCU-Plenário , que negou conhecimento a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3052/2015-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Denimar Rodrigues, aplicando-lhe débito solidário com a embargante e multas individuais, em razão da inexecução total do objeto do Convênio 185/2005, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Município de São Félix do Xingu/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e aos demais destinatários da decisão original; 9.3 arquivar os autos.